Tribunal: TJPA
Processo: 0805753-74.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805753-74.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ELILSON DE MORAIS CASTRO

AGRAVADO: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO.

INTERESSE INDIVIDUAL-SOCIAL INDISPONÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO
A QUO
REFORMADA. TUTELA DEFERIDA. UNÂNIME.

I- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

II- Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Antecipada Recursal, interposto por
ELILSON DE MORAIS CASTRO
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada em face do
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP
, que indeferiu a tutela antecipatória nos seguintes termos:

“(...) No caso em apreço, cotejando os fundamentos fáticos expostos na peça de ingresso com os documentos apresentados pelo demandante, verifica-se que o paciente não se desincumbiu do ônus de demonstrar se tem

e se utilizou o médico subscritor do Sistema Único de Saúde – SUS protocolo clínico , conforme prevêm a Instrução Normativa nº 1/2017-SESPA (que dispõede dor crônica existente no SUS sobre o processo para obtenção de medicamentos no âmbito da Secretaria de Saúde do Estado do Pará) e o Provimento Conjunto nº 04/2018-CJRMB/CJCI (que dispõe sobre os requisitos a serem observados na análise de prescrições médicas e odontológicas de medicamentos, por profissionais vinculados ou não ao Sistema Único de Saúde – SUS, pelos juízes com competência em matéria de Direito de Saúde, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará).

(...)

Ademais,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência, nos termos dos arts. 294 a 304 do Código de Processo Civil. (...).”

Inconformado, o autor apresentou o presente recurso.

Em suas razões (ID 1942998), narra que foi diagnosticado com Adenocarcinoma Acinar Usal da Próstata, Gleason 8, ou seja, câncer de próstata, e após realizar a retirada do órgão, foi indicado tratamento médico de quimioterapia com o medicamento Abiraterona (Zytiga).

Afirma que inicialmente obteve a medicação através de ordem judicial no processo nº 0814252-17.20019.8.14.0301, em tramite na Vara do Juizado Especial da Fazenda, que determinou o fornecimento do medicamento por apenas 05 (cinco) meses, porém como o autor teve uma boa resposta ao tratamento com o fármaco, o médico que lhe assiste prescreveu a continuação do tratamento com a mesma medicação, porém, tendo em vista que o valor do medicamento ultrapassaria o teto previsto para o Juizado Especial da Fazenda, o autor se viu obrigado a ingressar na Justiça Comum.

Aduz que o Juízo
a quo
, equivocadamente, indeferiu o pedido liminar sob o argumento de que o autor não se desincumbiu de provar que tem médico subscritor do Sistema Único de Saúde e se utilizou do protocolo clinico de dor crônica existente no SUS, conforme prevêem a instrução normativa nº 1/2017-SESPA e o provimento Conjunto nº 04/2018-CJRMB/CJCI.

Assevera que o IASEP é uma autarquia estadual, revestida de autonomia orçamentária e administrativa, logo, não possui vinculação hierárquica com o Estado, e sim meramente finalística, e se o pólo passivo da ação é uma autarquia dotada de personalidade jurídica própria e o agravante é servidor público segurado, não há a necessidade de possuir médico subscritor do SUS.

Aponta que o medicamento fornecido por meio da ordem judicial deferida no processo em tramite no Juizado Especial já referido acima (Proc. nº 0814252-17.2019.814.0301), termina em agosto, e a descontinuidade do tratamento aumenta consideravelmente o risco do autor vir a óbito, o que demonstra a urgência no deferimento da medida.

Com esses argumentos, pugna pela concessão da tutela de urgência, para determinar que o agravado forneça o medicamento ABIRATERONA (ZYTIGA), 1000 MG/D (4 CPS de 250 MG), de forma contínua, até que haja piora das metástases e/ou importante aumento dos valores do PSA, conforme laudo médico.

Junta documentos.

Coube-me o feito por redistribuição.

Em decisão monocrática de ID nº 2054052, deferi o pedido de antecipação de tutela recursal determinando que o agravado forneça o medicamento ao agravante, de forma continua, até novo laudo médico.

O IASEP apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (ID 2239233).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 2272867).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre o indeferimento da tutela de urgência que objetivava o fornecimento do medicamento Abiraterona (Zytiga) ao autor, portador de cancêr de próstata.

Não havendo questão preliminar, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Conforme disp
õ
e o art. 2
º
da Lei n
º
7.290/2009, o IASEP
é
uma
“
entidade dotada de personalidade jur
í
dica de direito p
ú
blico, de natureza aut
á
rquica vinculada
à
Secretaria de Estado de Administra
çã
o com a miss
ã
o de garantir a assist
ê
ncia
à

sa
ú
de
e social, com efetividade, aos servidores p
ú
blicos estaduais e seus dependentes na perspectiva da seguridade social
”
.

Sob esta perspectiva, observa-se que o servi
ç
o de sa
ú
de fornecido pelo IASEP, caracteriza-se como rela
çã
o jur
í
dica diversa do que se entende por servi
ç
o p
ú
blico e/ou privado, tratando-se de terceira esp
é
cie de presta
çã
o de servi
ç
o, qual seja, servi
ç
o privado prestado por ente p
ú
blico.

Assim, a exig
ê
ncia de contribui
çõ
es dos segurados para custeio do plano e a sua ades
ã
o facultativa, servem de fundamento para equipar
á
-lo aos planos privados. Isso porque, face o car
á
ter facultativo de ades
ã
o ao plano, sem possibilidade de qualquer imposi
çã
o de ades
ã
o por parte do Estado, a jurisprud
ê
ncia p
á
tria vem entendendo que ele se equipara aos servi
ç
os de plano de sa
ú
de privado, ainda que prestado por ente p
ú
blico. Contudo,
por possuir natureza aut
á
rquica, com personalidade jur
í
dica de direito p
ú
blico, enquadra-se perfeitamente no conceito de
“
Fazenda P
ú
blica
”
.

Nesse passo, o art. 196 da CF, revela-se aplic
á
vel ao caso sob exame, considerando tratar-se de ente p
ú
blico, custeado tamb
é
m com verba p
ú
blica, fundada com o intuito de prestar assist
ê
ncia m
é
dica aos segurados que encontram-se em situa
çã
o de vulnerabilidade.

Neste sentido, prev
ê
a Lei n
º
6.439/02, que regula o plano ASSIST:

Art. 2
º
. A assist
ê
ncia
à
sa
ú
de dos segurados e dependentes do IASEP prestados atrav
é
s de servi
ç
os pr
ó
prios ou credenciados a serem definidos em regulamento e compreende os servi
ç
os - assist
ê
ncia ambulatorial, hospitalar, domiciliar, assist
ê
ncia odontol
ó
gica b
á
sica e especializada.

(...)

§
2
º
- A. A assist
ê
ncia social compreende a concess
ã
o de benef
í
cios e servi
ç
os garantidos aos segurados e dependentes do IASEP, em situa
çã
o de vulnerabilidade socioecon
ô
mica, com crit
é
rios a serem definidos em
Resolu
çã
o do Conselho de Administra
çã
o do IASEP, HOMOLOGADO POR DECRETO PELO CHEFE DO Poder Executivo Estadual.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social,
in verbis
:

"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

Por sua vez, o artigo 196 preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Os dispositivos constitucionais que imp
õ
em a garantia do direito
à
vida e
à
sa
ú
de integral n
ã
o s
ã
o program
á
ticos. Ao contr
á
rio, devem ser prontamente cumpridos, por estarem intimamente relacionados aos direitos e garantias individuais do ser humano.

Os entraves burocr
á
ticos e
ó
bices or
ç
ament
á
rios arguidos pelo Instituto n
ã
o devem justificar o descumprimento do dever constitucional de se preservar e recuperar a sa
ú
de dos indiv
í
duos.

Ademais, ainda que houvesse limita
çã
o legal quanto
à
concess
ã
o do medicamento necess
á
rio para o tratamento da patologia, tal disposi
çã
o seria in
ó
cua ao caso concreto, pois feriria o princ
í
pio da dignidade da pessoa humana e o direito do apelado
à
sa
ú
de.

A jurisprud
ê
ncia p
á
tria tem afirmado sobre a obrigatoriedade das autarquias em prestar atendimento m
é
dico aos usu
á
rios (servidores) dos seus respectivos planos de sa
ú
de, diante de um gravoso quadro de sa
ú
de dos mesmos. Sendo, inclusive, cab
í
vel o ressarcimento das despesas m
é
dicas quando houver nega
çã
o de atendimento.

A
ÇÃ
O DE COBRAN
Ç
A REEMBOLSO DE DESPESAS M
É
DICAS SERVIDOR P
Ú
BLICO ESTADUAL CONTRIBUINTE DO IAMSPE.
Comprovada a urgência médica referida na Portaria nº 106/94, editada pela própria autarquia, fazem jus os autores ao ressarcimento das despesas médicas Valor a ser ressarcido corretamente fixado Sentença de procedência mantida Recurso improvido. (TJSP. Apelação nº 0000336-33.2011.8.26.0482. Relator: Moacir Peres. Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Público. Data do julgamento: 18/06/2012).

Esta Corte, tamb
é
m, quedou-se ao mesmo entendimento:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO.
A
ÇÃ
O CIVIL P
Ú
BLICA DE OBRIGA
ÇÃ
O DE FAZER. PLANO DE ASSIST
Ê
NCIA M
É
DICA. INSTITUTO DE PREVID
Ê
NCIA E ASSIST
Ê
NCIA DO MUNIC
Í
PIO DE BEL
É
M. TRATAMENTO DE DIABETES, HEMODI
Á
LISE E QUIMIOTER
Á
PICO. COBRAN
Ç
AS REALIZADAS PELO HOSPITAL. NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO JUNTO AO IPAMB PARA ASSEGURAR A REALIZA
ÇÃ
O DO TRATAMENTO. RISCO DE VIDA. DEVER DA AUTARQUIA EM FORNECER O TRATAMENTO ADEQUADO. URG
Ê
NCIA E EMERG
Ê
NCIA. COBERTURA DE ATENDIMENTO OBRIGAT
Ó
RIA. TUTELA ANTECIPADA. REALIZA
ÇÃ
O DO TRATAMENTO. O DIREITO A SA
Ú
DE
É
ASSEGURADO A TODO CIDAD
Ã
O, POR FOR
Ç
A DO ART. 196 DA CONSTITUI
ÇÃ
O FEDERAL. PREDEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(Agravo de Instrumento: 0012744-79.2013.8.14.0301, Acórdão: 133.155, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, DJE 09/05/2014)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
AUTARQUIA MUNICIPAL. PLANO DE ASSIST
Ê
NCIA B
Á
SICA
À
SA
Ú
DE E SOCIAL. NEGATIVA DE TRATAMENTO M
É
DICO. QUIMIOTERAPIA. INDISPENS
Á
VEL PARA A SA
Ú
DE DA PARTE AGRAVADA. OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL
À
SA
Ú
DE. ART. 196 DA CONSTITUI
ÇÃ
O FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO.

I - Pretende o Agravante a reforma da decisão que determinou que arcasse com o tratamento médico demandado pela Agravada, referente a sessões de quimioterapia e todo o procedimento dela decorrente.

II - No caso em tela, a Agravada foi acometida de câncer no ovário, o qual requer, como tratamento, a administração de quimioterapia. O plano de saúde do IPAMB se recusou a disponibilizar o referido tratamento sob a alegação de que o procedimento em questão não está inserido na lista de Modalidades Básicas que o plano oferece (art. 18 do Decreto Municipal n. 37522/2000).

III - Os dispositivos constitucionais que imp
õ
em a garantia do direito
à
vida e
à
sa
ú
de integral n
ã
o podem ser ditos program
á
ticos. Sendo assim, os entraves burocr
á
ticos e
ó
bices or
ç
ament
á
rios arg
ü
idos pela Agravante n
ã
o devem justificar o descumprimento do dever constitucional, esculpido no art. 196, que visa preservar e recuperar a sa
ú
de dos indiv
í
duos.

IV Recurso conhecido e improvido.

(1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2010.3.009608-1, ACÓRDÃO Nº 110640, RELATORA: DRA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, JULGADO EM 06/08/2012)

No mesmo sentido é o parecer ministerial,
in verbis
:

“Em exame sumário, próprio do presente momento processual, depreende-se dos autos que o recorrente é acometido por câncer de próstata em estado avançado, necessitando, para seu tratamento, do uso contpinuo do medicamento Abiraterona (Zytiga) na dose de 1000 mg/d (4 capsulas de 250mg) mês a mês, conforme laudo médico datado de 10/06/2019 (ID 1943005, fls. 21/22), que assim concluiu:

“O uso do medicamento Zytiga é contínuo, não devendo ser interrompido. Necessita continuar o Zytiga até que haja piora das metástases e/ou aumento importante dos valores do PSA.”.

Desta forma, em uma análise perfunctória da matéria, própria das tutelas de urgência, constata-se restar caracterizado os requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal, com o evidente perigo de dano ao resultado útil do processo caso a liminar não fosse deferida, o que poderia acarretar o agravamento do estado de saúde do requerente ou até mesmo seu falecimento.

Por todo exposto,
CONHEÇO

E

DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
Elilson de Morais Castro
, para reformar, em definitivo, a decisão de 1º grau, e determinar que o agravado forneça ao agravante o medicamento Abiraterona (Zytiga) na dose de 1000 mg/d (4 capsulas de 250mg) mês a mês, até que haja piora das metástases e/ou aumento importante dos valores do PSA, conforme laudo médico acostado aos autos (ID 1943005), nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 de maio de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/05/2020